Tribunal: TJDFT
Processo: 0705471-52.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. SOCIEDADE LIMITADA. RETIRADA DE SÓCIO. NÃO RECOMPOSIÇÃO DO QUADRO SOCIETÁRIO OU TRANSFORMAÇÃO EM EMPRESA INDIVIDUAL. PENHORA DE QUOTAS SOCIETÁRIAS. POSSIBILIDADE.

I – Revela-se possível a penhora das quotas sociais de sociedade unipessoal, pois a última alteração contratual demonstra que a sociedade permaneceu com apenas um sócio, sem regularização do quadro social em 180 dias e sem registro de transformação da sociedade para empresário individual ou para empresa individual limitada, art. 1.033, inc. IV, e parágrafo único, do CC. Nessa hipótese, a continuidade do sócio remanescente acarreta sua responsabilidade ilimitada.

II – Agravo de instrumento provido.